Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-28.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011995-28.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação anulatória de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
v.
acórdão por ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados nas razões recursais, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à mera pretensão de prequestionamento mediante enumeração de dispositivos legais quando a matéria subjacente foi devidamente enfrentada.

4. A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ocorrência dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil constitui requisito de admissibilidade dos embargos declaratórios, sendo insuficiente a mera pretensão de prequestionamento.

5. Não se exige menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando o julgador esclareceu fundamentadamente sua conclusão sobre a matéria debatida.

6. O acórdão embargado examinou exaustivamente as questões relativas à competência do órgão fiscalizador, à natureza jurídica do acordo firmado e aos critérios de dosimetria da sanção administrativa, aplicando o arcabouço normativo consumerista de forma sistemática.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão no
v.
acórdão que aprecia fundamentadamente as matérias suscitadas, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, sendo insuficiente a mera pretensão de prequestionamento para o acolhimento dos embargos declaratórios."

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra o v. acórdão
(Id.
355262869
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, aduzindo que o v. acórdão não se manifestou expressamente sobre os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

Argumenta que a declaração expressa de tais dispositivos é necessária para viabilizar o prequestionamento e, consequentemente, permitir a interposição de recurso especial, invocando as Súmulas 98 e 211 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a declaração expressa dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões
(Id.
365926351
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra o v. acórdão
(Id.
355262869
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022)
.

Pois bem.

No caso, a parte embargante alega que o v. acórdão padeceria de omissão por não
mencionar
expressamente os dispositivos legais invocados nas razões recursais, sustentando a necessidade de tal menção para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso especial.

Ocorre que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera enumeração de dispositivos legais quando a matéria subjacente foi devidamente enfrentada.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que
"a
ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel
.
Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção
, j. em 18/2/2020
).

Sob essa perspectiva, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado examinou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões nucleares à solução da controvérsia, enfrentando-as especificamente
.

Destarte, verifica-se que o v. acórdão embargado não apenas mencionou expressamente os principais dispositivos legais aplicáveis à espécie, como também os analisou de forma substancial e fundamentada, conferindo-lhes adequada subsunção aos fatos controvertidos.

Com efeito, ainda que todos os
dispositivos invocados pela parte embargante não tenham sido expressamente mencionados no corpo do acórdão, constata-se que as matérias a eles subjacentes foram devidamente apreciadas no exame da regularidade do procedimento administrativo, da competência do órgão fiscalizador e da natureza da infração perpetrada.

Registre-se que a análise da competência do PROCON, da natureza jurídica do acordo firmado e dos critérios de dosimetria da sanção administrativa pressupõe necessariamente a aplicação sistemática de todo o arcabouço normativo consumerista, incluindo os dispositivos invocados pela parte embargante, ainda que não expressa e individualmente mencionados.

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão embargado examinou fundamentadamente todas as questões constitucionais e legais suscitadas, aplicando adequadamente os princípios norteadores do Direito Administrativo Sancionador e do Direito do Consumidor, bem como os dispositivos normativos pertinentes à competência fiscalizatória do PROCON e aos critérios de aplicação de sanções administrativas.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais,
a
mera pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração efetiva de omissão quanto à matéria debatida, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de desnaturação do instituto e utilização do recurso como sucedâneo indevido de via impugnativa própria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO SAFRA S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026